Tribunal: TJMT
Processo: 1021585-82.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021585-82.2023.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEIZE MARIA DA SILVA - CPF: 362.628.621-53 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros a media de mercado.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Neiza Maria da Silva
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes, os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, movida em face de
Banco BMG S/A
e, por conseguinte, isentou a autora/apelante das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que nunca contratou e nem teve a intenção de contratar o cartão de crédito rotativo que causou descontos em sua folha de pagamento, que é servidora pública e poderia realizar a contratação de empréstimo consignado com juros menores, que precisou acionar o Procon para descobrir do que se tratavam os descontos, que não houve juntada do contrato e que por isso este não existe, que a dívida é vitalícia, pedindo a conversão do contrato em empréstimo consignado.

Argui a falha na prestação do serviço e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Ao final, pede a reforma da sentença, com a declaração de conversão da modalidade do contrato, a fixação dos juros remuneratórios, a restituição em dobro, a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido, pedindo, ainda, a condenação do banco nas verbas sucumbenciais.

Contrarrazões junto ao Id 183038400 em que o banco apelado argui, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, o banco apelado

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não atacam os pontos da sentença que entende desacertados, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese o quanto alegado, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III – VOTO

(MÉRITO)

A hipótese dos autos versa sobre mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com a intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito.

Compulsando detidamente os autos observa-se que acostou o banco apelado cópia das faturas do cartão de crédito de nº 5313.0414.6967.9018, Id 183038364 e Id 183038367.

Conforme se infere da análise dos documentos carreados aos autos, os empréstimos solicitados foram todos operacionalizados como saque do cartão de crédito e disponibilizados por meio de TED diretamente na conta do apelante, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, ofendendo o que dispõe o art. 6º do CDC.

Sob outro prisma, o procedimento se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pelo consumidor como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Considerando que a apelante, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, são os mais caros do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco apelado.

Assim, resta evidente que sua vontade era, claramente, a de celebrar contrato de mútuo consignado, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco juntou faturas relacionadas ao cartão de crédito em discussão, demonstrando a utilização do dispositivo plástico para a realização de compras, o que, a seu ver, comprovariam que o apelante tinha ciência de que o numerário disponibilizado na conta dele era proveniente de saque com cartão de crédito.

Entretanto, embora tais documentos evidenciem que o apelante sabia da contratação de um cartão de crédito entre as partes, a realização de compra por meio do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que ele tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite de cartão de crédito.

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público.

Portanto, faz-se necessário a incidência de juros remuneratórios, de acordo com a taxa média de mercado para operação de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve ser procedida a repetição do indébito, se constatado pagamento a maior, porquanto é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, a devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”. (N.U 1000861-75.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pela apelante caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Em situações semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. (N.U 1015263-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”, e, em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condenar o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior.

Em razão do parcial provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Assim, arbitro em 50% para cada parte, e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a advertência do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023